Tribunal: TCU
Processo: 014.569/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível dano ao erário devido ao recebimento de valores pagos a título de pensão especial por força de decisão judicial posteriormente reformada.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar do Exército Brasileiro em desfavor de Marisa Helena da Costa, em razão do recebimento de pensão militar especial instituída por seu genitor, o ex-combatente João Correia da Silva, com base em decisão judicial não transitada em julgado, revertida posteriormente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; e 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar o processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. enviar cópia desta decisão, acompanhada dos respectivos relatório e voto, à Advocacia-Geral da União (AGU), para que adote as providências que entender pertinentes com vistas ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela União em decorrência da antecipação da tutela concedida no processo 0067175-89.2013.4.01.0000/DF (agravo de instrumento), que foi posteriormente revogada; e 9.3. encaminhar cópia desta decisão à responsável e ao Comando da 4a Região Militar do Exército Brasileiro, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.